Tribunal: STF
Processo: AP 1725
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de THAISE APARECIDA RIBEIRO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 112).



    Em 23/6/2025, a Defesa de THAISE APARECIDA RIBEIRO apresentou alegações finais (eDoc.133).



    Em 30/6/2025, os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento(eDoc.139).



    O Juízo da Vara Única da comarca de Paraguaçu/MG informou os descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré THAISE APARECIDA RIBEIRO, consistente em violação à área de inclusão, ocorridos em 7/8/2025 e 12/8/2025, assim como encaminhou as justificativas apresentadas pela ré (eDoc.140).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a THAISE APARECIDA RIBEIRO, CPF nº 092.491.326-62, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (eDoc. 13.282, PET 10.820/DF).



    Conforme informado pelo Juízo fiscalizador, a ré THAISE APARECIDA RIBEIRO descumpriu a área de inclusão, nas datas de 7/8/2025 e 12/8/2025. O Juízo encaminhou, também, as justificativas apresentadas pela requerente.



    Em face da documentação apresentada, considero procedentes as justificativas, uma vez que os descumprimentos da medida cautelar ocorreram de forma isolada, justificada pela necessidade de realização de consultas médicas pela requerente, cujos atestados foram apresentados pela própria ré ao Juízo fiscalizador (eDoc.140, fls.14 e 18).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da comarca de Paraguaçu/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente